Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RELATÓRIO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Revela-se desnecessária a expedição de ofício à penitenciária a fim de sejam respondidos os quesitos formulados, visto que o Relatório Médico presente nos autos esclarece a contento o bom estado de saúde do recorrente, bem como o pronto atendimento médico recebido.
II - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses de defesa aventadas e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
III - Recurso conhecido e desprovido.